Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711834-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogada particular em favor de ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, onde tramita os autos do processo n. 0711393-32.2025.8.07.0001, em que o paciente figura como denunciado. Pela análise dos autos, verifica-se que a impetrante não juntou a petição inicial do habeas corpus, tendo instruído o feito tão somente com cópias de documentos extraídos dos referidos autos originários. Diante disso, faculto à impetrante juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a petição inicial a fim de viabilizar o exame do habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora